Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747405-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS ALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal cujo objetivo é a soltura do paciente Mateus dos Santos Alves, o qual foi preso em flagrante em 05/11/2023, em razão de prisão preventiva decretada em 06/11/2023 com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 1o e §4o, IV, todos do Código Penal, referente ao Inquérito Policial no 586/2023-02a DP, Ocorrência Policial n.o 10421/2023-05a DP e processo n° 0745607-20.2023.8.07.0001 da 6a Vara Criminal de Brasília. Consta do Flagrante no 586/2023-02a DP, Ocorrência Policial no 10421/2023-05a DP (ID. Num. 53128108 - Pág. 29): “(...) Na data de 05/11/2023, por volta das 00:10h, policiais militares, durante patrulhamento pela quadra 710 da Asa Norte, observaram a certa distância um indivíduo levantar do chão e um segundo já em pé próximo. Com a aproximação da viatura, esse indivíduo que estava em pé fugiu correndo. Só quando chegaram perto foi que notaram que o indivíduo que viu se levantando, na verdade, estava saindo de um bueiro aberto. Ao mesmo tempo uma testemunha sinalizou para a viatura informando que a dupla estava dentro do bueiro tentando "roubar" cabos de energia. Não foi possível alcançar o primeiro indivíduo que fugiu, mas o segundo foi abordado e identificado como MATEUS DOS SANTOS ALVES. O conduzido estava com uma mochila e em seu interior havia vários instrumentos utilizado para cortar e furtar cabos de energia, tais como lanterna, alicate, chave de fenda etc. Verificou-se que havia vários cabos cortados dentro do bueiro, mas como não sabiam se ainda estavam energizados, os militares fotografaram, mas não mexeram nem trouxeram para apreensão. Já nessa delegacia foi verificado que MATEUS foi preso em maio desse ano também por furtar cabos de energia. Por tudo o que foi aqui relatado e pelo que mais consta nos autos, verifica-se que os fatos em apuração encontram elementos de informação suficientes para ensejar a prática de crime." A Impetrante alega a ilegalidade da prisão, porque não houve lesão ao bem jurídico, tendo em vista que não houve início da execução iter criminis do delito de furto de cabo de energia elétrica. Defende que não havendo o início de atos materiais de execução, senão apenas de atos preparatórios, não se deflagrou o início da violação efetiva do patrimônio. À míngua de vulneração do bem jurídico, a conduta se desvela formalmente atípica, razão por que se pede o relaxamento da prisão ilegal, à luz da atipicidade formal da conduta. Afirma que houve constrangimento ilegal. Destaca que a Decisão Interlocutória impugnada lastreou a conversão em preventiva da prisão em flagrante do autuado na garantia da ordem pública, afirmando que o autuado possui outras passagens, contudo entende ser desnecessário conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, tendo citado o (HC no 187.866-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021). Defende a desproporcionalidade da prisão sendo mais severa que a condenação, caso ele fosse condenado, e que o paciente deve ser posto em liberdade porque existem medidas cautelares alternativas à prisão, expostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus a MATEUS DOS SANTOS ALVES, expedindo-se o competente alvará de soltura, afastando-se, assim, o constrangimento ilegal impingido ao seu status libertatis. No mérito, seja conhecido e provido o habeas corpus para confirmar o pedido liminar e revogar o decreto de prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao impetrante com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (art. 155, §1o e § 4o, IV, do CP) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID. Num. 53128108): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto de cabos de transmissão contra a mesma vítima. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que em razão desse furto de cabos de transmissão, o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em 13/05/2023, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Somente em 08/08/2023 foi revogada a prisão preventiva e, pouco tempo depois, o custodiado voltou a delinquir com a prática da mesma infração penal, demonstrando pouco caso da justiça e personalidade voltada à atividade criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante MATEUS DOS SANTOS ALVES (DATA DE NASCIMENTO: 23/07/1995; PAI: EDINEI MARTINS ALVES; MÃE: MÁRCIA TATIANA MENDES DOS SANTOS). A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes. Em uma análise perfunctória, presente o periculum libertatis. O caso está em apuração, sendo prematura a afirmação de que não se percorreu o iter criminis. Conforme destacado pelo Policial que efetuou o flagrante, ele verificou que havia vários cabos cortados dentro do bueiro, mas como não sabiam se ainda estavam energizados, os militares fotografaram, mas não mexeram nem trouxeram para apreensão, demonstrando a existência da prova material. Testemunha, perante a autoridade policial, disse (Id. Num. 53128108 - Pág. 27): “que é morador do bloco H da quadra 710 da asa norte. Na data de hoje, pouco depois da meia noite, estava na sala de seu apartamento vendo televisão quando a esposa comentou que havia ouvido um barulho próximo. Imediatamente foi até a janela e viu dois indivíduos no bueiro que fica embaixo da sua janela. Como mora no primeiro andar, pode ver perfeitamente os dos suspeitos, sendo que um deles já estava dentro do bueiro e o segundo sentado próximo. Afirma que por várias vezes já furtaram cabos de energia desse bueiro específico. Nisso, gritou para assustar os suspeitos. Nesse exato momento viu uma viatura da Polícia Militar se aproximando, momento em que o indivíduo que estava fora do bueiro fugiu, mas o segundo foi abordado pelos policiais. Após abordar e revistar o suspeito, os militares solicitaram que o depoente viesse até essa delegacia para prestar suas versões dos fatos.” Apesar das alegações da Impetrante, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada no fato de que o paciente foi preso em maio/2023 pela prática da mesma conduta, bem como foi encontrado com uma mochila e em seu interior havia vários instrumentos utilizados para cortar e furtar cabos de energia, tais como lanterna, alicate, chave de fenda e etc., utilizadas para a prática de furto. Ademais, esse tipo de crime prejudica um grande número de pessoas que ficam horas sem o fornecimento dos serviços públicos. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)? (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o fato é despido de gravidade em concreto, tendo em conta que se trata de crime de suposto furto de cabo de energia, na forma tentada, o paciente é reincidente nesta prática delitiva, a utilizando como meio de vida para auferir renda fácil, o que não justifica a revogação da prisão preventiva em liminar. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina essa questão, porque seria antecipar a análise quanto ao cumprimento da pena em regime mais ou menos gravoso, no qual ainda não houve manifestação daquele juízo. Noutro ponto, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP), estando formal e materialmente válido, inexistindo ilegalidade. A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também está correta. Conforme destacado na Ata de Audiência de Custódia (ID. Num. 53128108) “Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto de cabos de transmissão contra a mesma vítima. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que em razão desse furto de cabos de transmissão, o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em 13/05/2023, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Somente em 08/08/2023 foi revogada a prisão preventiva e, pouco tempo depois, o custodiado voltou a delinquir com a prática da mesma infração penal, demonstrando pouco caso da justiça e personalidade voltada à atividade criminosa. (...) .” Não há ilegalidade na prisão cautelar, devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. Em face do exposto, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator